Tribunal: STF
Processo: CC 8442
Classe: CC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Piracicaba/SP em face do Tribunal Regional do Trabalho da 15 ª Região, no qual se busca a definição do juízo competente para processar e julgar a ação trabalhista movida contra o Município de Piracicaba. 



    Segundo consta da exordial, a referida ação foi proposta por Maria Inês Favarim Gil, admitida no regime da CLT, em 12/05/1988, no cargo de Professor de Pré-escola, objetivando o recebimento de verbas trabalhistas decorrentes de “alteração contratual unilateral” promovida pelo advento da Lei municipal nº 7.243/2011, tais como o pagamento de horas extras laboradas além da 25ª hora semanal, acrescidas do adicional de 50%, bem como os reflexos sobre o repouso semanal remunerado, férias acrescidas de um terço, 13º salário e FGTS.



    Após regular trâmite perante as instâncias da Justiça do Trabalho, a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em sede de recurso ordinário (Processo nº 0010247-72.2023.5.15.0137), confirmou a sentença que declarara a incompetência da Justiça laboral para julgar a ação, com fundamento na tese fixada no Tema nº 1.143 da Repercussão Geral (RE nº 1.288.440), e remeteu os autos à Justiça Comum (edoc. 3, fls. 1-3). 



    Por sua vez, o juízo da 1ª Vara da Fazenda Público da Comarca de Piracicaba/SP (Processo nº 0003158-34.2024.8.26.0451) se declarou incompetente para apreciar o feito, sob a compreensão de que se aplicaria ao caso a tese firmada no Tema nº 43 da RG (ARE nº 906.491), e suscitou o presente conflito negativo de competência (e-doc. 1, fls. 1-2).



    É o relatório. Decido.



    A Constituição Federal dispõe em seu artigo 102, inciso I, alínea “o”, in verbis:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;”



    É assente na jurisprudência que a competência originária do Supremo Tribunal Federal submete-se a regime de direito estrito (v.g. Pet nº 1.738-AgR-MG, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 1º/9/99), exigindo-se, para subsunção à supracitada regra de competência originária do STF em sede de conflito de competência (art. 102, I, “o”, da CF), manifestação expressa de Tribunal Superior acerca da competência, de modo que fique configurado conflito “entre qualquer Tribunal Superior da União e magistrado de primeira instância que não esteja a ele vinculado” (CC nº 7.027, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 1º/9/95). 



    Compulsados os autos e realizada consulta ao andamento do Processo nº 0010247-72.2023.5.15.0137 no sítio eletrônico do TRT da 15ª Região, verifico que não houve, no caso, manifestação do Tribunal Superior do Trabalho nem de qualquer outro Tribunal Superior da União, pressuposto indispensável à instauração da competência originária desta Suprema Corte para dirimir conflito de competência. 



    Conclui-se, desse modo, que não compete ao STF apreciar o presente conflito de competência, o qual foi suscitado por juiz de primeira instância vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em face de órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. 



    No mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado: 



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CF, ART. 105, I, d) - INCOMPETENCIA ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CONFLITO NÃO CONHECIDO. - O Supremo Tribunal Federal, dentro do sistema normativo consagrado pela Carta da Republica, não se apresenta investido de atribuição jurisdicional para, em sede originaria, dirimir conflito de competência instaurado entre órgãos da Justiça do Trabalho situados no primeiro e no segundo graus de jurisdição (JCJ e TRT), de um lado, e o Tribunal de Justiça dos Estados-membros, de outro. A competência para dirimir esse conflito pertence, originariamente, ao Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, I, d).” (CC nº 7.035, Tribunal Pleno, Relator Ministro Celso de Mello, DJ de 6/10/95).



    Ante o exposto, não conheço do conflito de competência.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente